Tribunal: CARF
Processo: 10830.720975/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720975/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.799 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
PRAZO
DE
VALIDADE.
AUDITOR-FISCAL
DA
RECEITA
FEDERAL.
AUTORIDADE
COMPETENTE PARA O LANÇAMENTO.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade. O Auditor-Fiscal da Receita Federal é a autoridade
legalmente competente para efetuar o lançamento de contribuições
previdenciárias. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento
administrativo que não suprime e nem limita a autoridade fiscal e nem
modifica o prazo para a constituição do crédito tributário previsto na
legislação.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTAS ISOLADAS.
A falta do registro adequado nas folhas de pagamento e na contabilidade dos
fatos geradores das contribuições previdenciárias enseja a aplicação das
respectivas penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para excluir da base de cálculo da multa os valores dos serviços prestados por
cooperativas de trabalho e de PLR pagos em pecúnia aos empregados gerentes.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720975/2012-81
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720975/2012-81

João Maurício Vital – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Trata-se de lançamento de multas por descumprimento de obrigações acessórias,
correspondentes a 1) elaboração da folha de pagamento fora dos padrões exigidos pela
legislação, Debcad no 51.011.951-4, e 2) deixar de lançar os fatos geradores de contribuições
previdenciárias em títulos próprios da contabilidade, Debcad no 51.011.952-2. Os lançamentos
referem-se aos períodos de 01/01/2007 a 31/12/2008.
As multas foram aplicadas nos valores mínimos estabelecidos pela legislação.
Impugnado, os lançamentos foram considerados procedentes (e-fls. 321 a 328).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 294 a 309) em que se alegou:
a) A nulidade de autuação em face da expiração do prazo do MPF;
b) Que as verbas não contabilizadas individualizadamente não integram a
remuneração para fins previdenciários;
c) Que os representantes legais da empresa devem ser excluídos do relatório de
vínculos.
O julgamento foi, por duas vezes, convertido em diligência que, cumpridas, em
nada alteram a análise do presente recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Da preliminar de nulidade
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art. 59 do
Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e
atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720975/2012-81

O recorrente alegou que o prazo previsto para vigência do MPF teria se expirado,
mas não demonstrou a prática de ato por pessoa incompetente, mas alegou a preterição do direito
de defesa. Não vejo, qualquer nulidade que tenha viciado o lançamento. O recorrente pode
exercer plenamente o contraditório e obteve todas as informações necessárias para o exercício do
seu direito de defesa, o que de fato fez, com a apresentação da impugnação e do recurso
voluntário.
Ademais, como já decidido por esta turma inúmeras vezes, o MPF é apenas um
instrumento de controle administrativo. O lançamento, enquanto atividade plenamente vinculada,
não decorre do MPF, mas da lei. Invoco o Acórdão no 9303-003.876, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que bem ilustra o entendimento predominante no Carf sobre a matéria:
PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. O Mandado de
Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da RFB, não
podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos termos do art.
142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o
lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em
função de portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores
estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do
lançamento.
Por fim, o prazo para a constituição do crédito tributário está definido nos arts.
150, § 4o, e 173 do CTN, e não na legislação que regula o Mandado de Procedimento Fiscal.
Denego, pois, o pedido de nulidade por inobservância do prazo do MPF.
2
Do mérito
Quanto ao mérito, a recorrente alega que registrou corretamente, na contabilidade
e nas folhas de pagamento, os valores das remunerações que integraram as bases de cálculo da
contribuição previdenciária.
Mas isso não é o que percebo. Analisando o Processo no 10830.720976/2012-25,
sobre o qual esta turma já se debruçou, constata-se que várias verbas deixaram de ser informadas
tanto na folha de pagamento quanto nos títulos próprios da contabilidade, dando ensejo à
aplicação das multas de que trata este processo.
A empresa não informou corretamente os seguintes valores que, ao contrário do
que afirmou, compõem o salário-de-contribuição:
a) Os valores de PLR pagos na forma de aportes a planos de previdência privada;
b) O adicional de férias;
c) Os pagamentos de licença-prêmio em pecúnia;
d) Os valores pagos a alguns contribuintes individuais, e
e) Os salários indiretos pagos na forma de gastos com moradia dos diretores.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720975/2012-81

Ainda que, consoante o Acórdão no 2301-006.798, este colegiado tenha decidido
excluir do lançamento da exação principal as contribuições previdenciária incidentes sobre PLR
pagos em pecúnia aos empregados gerentes e sobre serviços prestados por cooperativas de
trabalho, manteve-se o lançamento quanto a outras rubricas.
Apenas a ausência de um dos elementos acima na folha de pagamento e na
contabilidade já ensejaria a aplicação das multas, porquanto foram aplicadas por seus valores
mínimos. Mesmo assim, é relevante registrar que deverão ser excluídos da base de cálculo da
multa, se nela contidos, os valores dos serviços prestados por cooperativas de trabalho e de PLR
pagos em pecúnia aos empregados gerentes, conforme decidiu este colegiado no Acórdão no
2301-006.798.
Quanto à questão afeta ao relatório de vínculos, esclareço que aquele relatório é
apenas informativo e não se presta a atribuir responsabilidade tributária, como bem estabelece a
Súmula Carf no 881.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da
multa os valores dos serviços prestados por cooperativas de trabalho e de PLR pagos em pecúnia
aos empregados gerentes.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

1 A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de
Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital